Tribunal: STF
Processo: ARE 1283143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO QUE NAO VERSA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO. REFIS. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO PARCELAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ART. 5°, § 2°, DA LEI N° 9.964/2000. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DO COMITÊ GESTOR DO REFIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Em sede preliminar, a apelante requer a anulação da sentença por violação ao princípio da adstrição, alegando que a Administração não discorda que o termo inicial da prescrição seja o dia 31/08/2002, sendo discutido, tão somente, qual seria o termo final. No entanto, a fundamentação dos atos administrativos não vincula o judiciário, sendo este independente para apreciar o mérito das demandas ajuizadas, em observância ao princípio da separação dos poderes. Ademais, o princípio da adstrição, veiculada no art. 141 do CPC/73, não diz respeito às questões de direito, possuindo o magistrado a liberdade de fundamentar os atos jurisdicionais proferidos. Passa-se a análise de mérito.
    2. A apelante foi excluída, pelo Comitê Gestor, do Programa do REFIS da Lei n° 9.964/2000, em 31/01/2008 (fl. 137), por ter descumprido as regras do parcelamento, em 31/08/2002, razão pela qual aduz que a prescrição se iniciou nessa última data e não na primeira. A impetrante manteve em dia os pagamentos das parcelas do programa até o dia de sua exclusão formal.
    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que o início da contagem do prazo prescricional se dá com a exclusão formal do programa de parcelamento da Lei n° 9.964/2000. Precedentes: REsp 1.046.689/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon; EDcI no AgRg no REsp 1.338.513/RS, Rel. Ministro Humberto Martins; AgRg no REsp 1.534.509/RS, Rel. Ministro Humberto Martins.
    4. Nas palavras do Ministro Mauro Campbell Marques, no voto proferido no AgRg no REsp 1524984/SC, publicado em 18/04/2016: "a partir do momento que o Fisco exclui formalmente o contribuinte do programa de parcelamento, por não cumprir os requisitos legais, está configurada a lesão ao direito do ente tributante, surgindo, nesse momento, a pretensão de cobrança dos valores devidos, considerando que a exclusão do programa configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago."
    5. Contagem do prazo prescricional que se iniciou em 31/01/2008, ato da exclusão formal do contribuinte do parcelamento da Lei n° 9.964/2000, não transcorrendo, assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do crédito tributário.
    6. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente